Tribunal: TJBA
Processo: 8040394-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040394-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANA PAULA RAMOS ALVES BORGES SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
NOELCI VIRIATO LEON

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno, ao fundamento de ser manifestamente inadmissível por ter sido interposto contra decisão colegiada, em desacordo com o art. 1.021 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação acerca dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual; (iii) determinar se subsiste omissão quanto à análise de matéria de ordem pública relativa a erro de cálculo; (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicita que o agravo interno é manifestamente inadmissível por ter sido interposto contra decisão colegiada, o que configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O art. 932, parágrafo único, do CPC não se aplica a vícios decorrentes de erro grosseiro na escolha do recurso, restringindo-se a defeitos formais sanáveis, razão pela qual não há omissão.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual não afastam a exigência de observância dos pressupostos de admissibilidade recursal, sobretudo diante de vício insanável.

O não conhecimento do recurso impede o exame do mérito, inclusive de matérias de ordem pública, por se tratar de etapa subsequente à análise de admissibilidade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados, ainda que não expressamente enfrentados, nos termos do art. 1.025 do CPC, desde que inexistente vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro e afasta a fungibilidade recursal. 3. O art. 932, parágrafo único, do CPC não se aplica a vício decorrente de erro na escolha do recurso. 4. A ausência de pressuposto de admissibilidade recursal impede o exame do mérito, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 5. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual não afastam vícios recursais insanáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 1.022, 932, parágrafo único, e 1.025.